Tribunal: TCU
Processo: 033.213/2015-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3651/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Executiva do Ministério do Turismo (SE/MTur), em que foram responsabilizados, originalmente, a Associação Sergipana de Blocos de Trio (ASBT) e seu presidente, o Sr. Lourival Mendes de Oliveira Neto, em razão da não aprovação da prestação de contas, por impugnação total das despesas, do convênio 1.460/2008 (Siconv 701741), que tinha por objeto a promoção e divulgação do turismo regional por meio do apoio ao evento festivo intitulado "Brito Folia 2008", realizado no município de Campo de Brito/SE, no dia 21/12/2008. Considerando que a análise do recurso demonstrou que os elementos apresentados não suprem a exigência necessária para que seja relevada a intempestividade; Considerando que o recurso não apresenta fatos novos, nos termos do artigo 33 da Lei 8.443/92, c/c o artigo 285, caput e §2o, do RI/TCU; Considerando o parecer da Secretaria de Recursos, no sentido do não conhecimento do recurso; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, e 33 da Lei 8.443/92 e nos arts. 143, inciso IV, "b", e 285, § 2o, do Regimento Interno, em não conhecer do Recurso de Reconsideração e dar ciência aos recorrentes do teor deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 033.213/2015-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Sergipana de Blocos de Trio (32.884.108/0001-80); Lourival Mendes de Oliveira Neto (XXX.702.215-XX); Valeria Patricia Pinheiro de Oliveira Azevedo - Me (02.332.448/0001-38) 1.2. Recorrentes: Valeria Patricia Pinheiro de Oliveira Azevedo - Me (02.332.448/0001-38); Associação Sergipana de Blocos de Trio (32.884.108/0001-80) 1.3. Órgão/Entidade: Associação Sergipana de Blocos de Trio 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.